Tribunal: CARF
Processo: 13811.007865/2008-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13811.007865/2008-60 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.040 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Assunto
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
MARIA DOROTEA QUEIROZ GODINI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, decorrente da infração de Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate
de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi, no valor de R$ 79.472,24, fonte
pagadora Brasilprev Seguros e Previdência SA. Na apuração do Fisco foi compensado o IRRF de
11.920,83.
A contribuinte entregou impugnação onde alegou, em síntese, que trabalhou para
a empresa Bureau Venhas do Brasil, de 2000 a 2005, e que os salários auferidos nesse período
foram tributados pelos valores brutos, sem a dedução dos valores descontados a título de
contribuição à previdência privada. Assim, entende não ser correto tributar os valores que não
representam renda ou ganho, mas sim a devolução dos descontos anteriormente efetuados, o que
caracterizaria dupla tributação. Observa que foi retido no ato do resgate o valor de R$11.920,83.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13811.007865/2008-60
Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.007865/2008-60

Após análise, a DRJ em São Paulo/SP negou provimento à impugnação. Do voto
do acórdão no 17-41.135 da 3a Turma da DRJ/SP2 (fl. 21 e segs.):

“(...)
O artigo 33 da Lei n°. 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e o artigo 7° da Medida
Provisória n° 2.159-70, de 24 de agosto de 2001, que fundamentam o lançamento sob exame,
assim estabelecem:
(...)
No caso concreto, não se verificam as condições estabelecidas no dispositivo legal
acima para que os valores pagos pela entidade de previdência privada pudessem ser considerados
como rendimentos isentos ou não-tributáveis.
Entende a interessada que a manutenção do lançamento caracterizaria dupla
tributação, pois, no período em que teriam sido realizadas as contribuições à entidade de
previdência privada, os rendimentos teriam sido oferecidos à tributação pelo valor bruto, sem
qualquer dedução.
É certo que a legislação tributária permite a dedução dos valores pagos a título de
contribuição à previdência privada, nos moldes do disposto no artigo 11 da Lei n° 9.532/1997 e
suas alterações.
Ocorre que, segundo se observa às fls. 08 e 15 a 19, nos anos-calendário de 2000
a 2005, a interessada optou pelo desconto simplificado a que se refere o artigo 10 da Lei n°
9.250/1995 e suas alterações, conforme transcrições a seguir:
(...)
Note-se que o desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas na
legislação. Outrossim, ainda que a contribuinte houvesse optado por não efetuar qualquer
dedução, o exercício dessa faculdade não autorizaria a exclusão por ocasião do resgate
das contribuições.
Cumpre ressaltar que, nos termos do artigo 111, inciso II, do Código Tributário
Nacional, interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção.
Assinale-se, ainda, que o imposto retido na fonte de R$ 11.920,83, correspondente
aos rendimentos omitidos, foi considerado na apuração do imposto suplementar (fls. 07 e
08).
Por fim, observe-se que não socorrem a defesa os demais dispositivos legais
citados na impugnação (artigo 39, inciso XII, do RIR/1999 e artigo 5°, inciso VIII, da IN
SRF n° 25/1996), os quais prevêem que não integram o rendimento bruto as contribuições
pagas pelos empregadores em favor de seus empregados.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, fls. 30 e
segs. no qual, em síntese, alega que ingressou no plano previdenciário antes de 01/01/2005,
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.007865/2008-60

tendo exercido na ocasião a opção pela tributação definitiva na fonte dos valores resgatados, que
lhe facultou a lei 11.053/2004.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo a sua análise.
Da Lei 11.053/2004:
Art. 1o É facultada aos participantes que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005
em planos de benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas modalidades de
contribuição definida ou contribuição variável, das entidades de previdência
complementar e das sociedades seguradoras, a opção por regime de tributação no qual
os valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a título de benefícios ou
resgates de valores acumulados, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte
às seguintes alíquotas:
I - 35% (trinta e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação inferior ou
igual a 2 (dois) anos;
II - 30% (trinta por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 2 (dois)
anos e inferior ou igual a 4 (quatro) anos;
III - 25% (vinte e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 4
(quatro) anos e inferior ou igual a 6 (seis) anos;
IV - 20% (vinte por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 6 (seis)
anos e inferior ou igual a 8 (oito) anos;
V - 15% (quinze por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 8 (oito)
anos e inferior ou igual a 10 (dez) anos; e
VI - 10% (dez por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 10 (dez)
anos.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se:
I - aos quotistas que ingressarem em Fundo de Aposentadoria Programada Individual -
FAPI a partir de 1o de janeiro de 2005;
II - aos segurados que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005 em planos de seguro
de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência em relação aos rendimentos
recebidos a qualquer título pelo beneficiário.
§ 2o O imposto de renda retido na fonte de que trata o caput deste artigo será definitivo.
§ 3o Para fins do disposto neste artigo, prazo de acumulação é o tempo decorrido entre o
aporte de recursos no plano de benefícios mantido por entidade de previdência
complementar, por sociedade seguradora ou em FAPI e o pagamento relativo ao resgate
ou ao benefício, calculado na forma a ser disciplinada em ato conjunto da Secretaria da
Receita Federal e do respectivo órgão fiscalizador das entidades de previdência
complementar, sociedades seguradoras e FAPI, considerando-se o tempo de
permanência, a forma e o prazo de recebimento e os valores aportados.
§ 4o Nos casos de portabilidade de recursos e de transferência de participantes e
respectivas reservas entre planos de benefícios de que trata o caput deste artigo, o prazo
de acumulação do participante que, no plano originário, tenha optado pelo regime de
tributação previsto neste artigo será computado no plano receptor.
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.007865/2008-60

§ 5o As opções de que tratam o caput e o § 1o deste artigo serão exercidas pelos
participantes e comunicadas pelas entidades de previdência complementar, sociedades
seguradoras e pelos administradores de FAPI à Secretaria da Receita Federal na forma
por ela disciplinada.
§ 6o As opções mencionadas no § 5o deste artigo deverão ser exercidas até o último dia
útil do mês subseqüente ao do ingresso nos planos de benefícios operados por entidade
de previdência complementar, por sociedade seguradora ou em FAPI e serão
irretratáveis, mesmo nas hipóteses de portabilidade de recursos e de transferência de
participantes e respectivas reservas.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 7o Para o participante, segurado ou quotista que houver ingressado no plano de
benefícios até o dia 30 de novembro de 2005, a opção de que trata o § 6o deste artigo
deverá ser exercida até o último dia útil do mês de dezembro de 2005, permitida neste
prazo, excepcionalmente, a retratação da opção para aqueles que ingressaram no
referido plano entre 1o de janeiro e 4 de julho de 2005.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
Art. 2o É facultada aos participantes que ingressarem até 1o de janeiro de 2005 em
planos de benefícios de caráter previdenciário estruturados nas modalidades de
contribuição definida ou contribuição variável, a opção pelo regime de tributação de que
trata o art. 1o desta Lei. (grifo nosso)
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se:
I - aos quotistas de Fundo de Aposentadoria Programada Individual - FAPI que
ingressarem até 1o de janeiro de 2005; e II - aos segurados que ingressarem até 1o de
janeiro de 2005 em planos de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência em relação aos rendimentos recebidos a qualquer título pelo beneficiário.
§ 2o A opção de que trata este artigo deverá ser formalizada pelo participante, segurado
ou quotista, à respectiva entidade de previdência complementar, sociedade seguradora
ou ao administrador de FAPI, conforme o caso, até o último dia útil do mês de
dezembro de 2005.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005) (grifo nosso)
§ 3o Os prazos de acumulação mencionados nos incisos I a VI do art. 1o desta Lei serão
contados a partir:
I - de 1o de janeiro de 2005, no caso de aportes de recursos realizados até 31 de
dezembro de 2004; e II - da data do aporte, no caso de aportes de recursos realizados a
partir de 1o de janeiro de 2005.
§ 4o Aplica-se às opções realizadas na forma deste artigo o disposto nos §§ 2o a 6o do
art. 1o desta Lei.
§ 5o Os valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a título de benefícios
ou resgates de valores acumulados, antes da formalização da opção referida no § 2o
deste artigo, sujeitam-se à incidência de imposto de renda com base na legislação
vigente antes da edição desta Lei.
Art. 3o A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de recursos
acumulados relativos a participantes dos planos mencionados no art. 1o desta Lei que
não tenham efetuado a opção nele mencionada sujeitam-se à incidência de imposto de
renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento), como antecipação do devido na
declaração de ajuste da pessoa física, calculado sobre:
I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência, inclusive FAPI;
II - os rendimentos, no caso de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de opção pelo regime
de tributação previsto nos arts. 1o e 2o desta Lei.

Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.040 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13811.007865/2008-60

Preliminarmente, cumpre esclarecer que, para que seja possível ao julgador
administrativo estabelecer sua livre convicção, em particular no caso de lançamento de crédito
tributário, é imprescindível que os documentos que constituem os pilares do processo estejam
nele juntados de forma completa, e sejam hábeis a comprovar o alegado pelas partes.
Observa-se, no caso, que a recorrente junta aos autos o extrato do primeiro
trimestre do plano PGBL da Brasilprev, fl. 12. No citado documento, o único referente aos
rendimentos em questão, não consta informação de que teria sido exercida pela recorrente a
opção de que trata o art. 2o da Lei 11.253/2004, acima transcrito, que tornaria definitiva a
retenção na fonte efetuada.
Para que se prossiga então com a análise do caso, crucial que se resolva a questão
acima descrita, sobre se houve ou não o exercício da opção pela tributação do IR utilizando-se a
tabela regressiva com a consequente tributação exclusiva na fonte do imposto de renda.
Desta forma, entendo necessário que o processo seja baixado em diligência junto
à unidade de origem da Receita Federal, para que sejam respondidos/atendidos, no mínimo, os
quesitos a seguir solicitados, em relatório circunstanciado, de forma conclusiva:
1) Intimar a contribuinte para que comprove, com documentação hábil, para o
plano previdenciário em questão, o exercício da opção pela tabela regressiva e
consequente tributação exclusiva na fonte do imposto de renda;
2) Intimar a contribuinte para que comprove, com documentação hábil, para o
caso em questão, a data de ingresso no plano PGBL Brasilprev, ou em plano
anterior no caso de portabilidade, para que se possa determinar o prazo de
acumulação até o resgate;
3) Cópia de DIRF da fonte pagadora Brasilprev, para o ano-calendário de 2005,
da ficha referente aos rendimentos pagos e imposto retido na fonte da
contribuinte;
4) Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para elucidação da questão.

De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital